Tribunal: TJMT
Processo: 1007412-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007412-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Custas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA - CPF: 646.874.730-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO -
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS -
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE -
RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante art. 290 do CPC/15
é
incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito ocorreram justamente por não haver o autor recolhido as custas judiciais iniciais, sobretudo quando a sentença terminativa precede
o aperfeiçoamento da
triangularização

processual.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA
, contra a decisão de ID. 20
7358192
, proferida pelo Juízo
Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá

n
a
Ação
de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1019882-
87.2021.8.11.0041
, que move
em face do

BANCO SEMEAR S/A
,
e que indeferiu o pedido de afastamento da condenação nas custas processuais determinando o pagamento destas, sob pena de imediata
execução da dívida, deferindo o
parcelamento em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Em síntese,
afirma que a condenação nas custas processuais na ação originária é indevida, vez que, em virtude do cancelamento da distribuição,
restou ausente fato gerador que ensejasse o pagamento.

Afirma que
requereu o cancelamento da distribuição da ação original justamente por não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuai
s, bem como que, à época,
o processo foi extinto
por conta do não recolhimento das custas, e que a extinção se deu
antes
mesmo da citação da parte ora agravada, não havendo qualquer prestação jurisdicional que motivasse o pagamento das custas judiciais.

Por fim,
afirma ser aposentado, com limitada condição econômica, p
leiteando
a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna
pelo provimento recursal, com a reforma
da decisão recorrida a fim de afastar
o pagamento das
custas judiciais.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 207619182.

O Juízo a quo prestou informações (ID. 207774699).

Ausente contraminuta recursal, vez que ausente
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque
é possível notar que
a ação original foi extinta
sem resolução de mérito
em virtude do não recolhimento das custas processuais iniciais por parte do ora agravante, vez que indeferida a gratuidade de justiça, conforme sentença
terminativa de ID. 207358183.

Assim,
a
parte agravante op
ôs
embargos declaratórios (ID. 207358193) e
interp
ôs
recurso de apelação (ID. 207358196)
justamente visando
a concessão da gratuidade
pretendida
, sob a afirmação de que não possui condições financeiras de suportar as custas processuais sem prejudicar o pr
óprio sustento e o de sua família
, não havendo qualquer
análise do mérito da lide principal
.

Salienta-se que a ação originária foi
extinta em sentença
terminativa
de ID. 207358183
, com trânsito em julgado em 26/01/2022,
conforme ID. 207358189
– ou seja, a extinção
se deu antes mesmo d
e perfectibilizada
a relação processual.

Deste modo,
nos termos do art. 290 do CPC/15, descabe
condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais na hipótese, quando a extinção do feito se fundou exatamente na inércia daquela quanto ao pagamento de tais custas, não tendo sequer havido a citação da parte ré.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REPROPOSITURA DE AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC/
15)–
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das custas iniciais, sobretudo quando a sentença terminativa precede a
triangularização

processual.-

(TJ-MT - AI: 10134077320238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, IV, DO CPC/73 - DESCABIMENTO -
NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA PARTE AUTORA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO - ART. 257 DO CPC/73 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - DESNECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO. O não recolhimento das custas processuais pela parte autora após o indeferimento da justiça gratuita acarreta o cancelamento da distribuição do processo, nos moldes do art. 257 do CPC/73, e não a extinção do processo sem resolução do mérito.
Não há que se falar em condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais se o feito teve sua distribuição cancelada, mormente se não houve qualquer andamento no processo além da discussão inicial acerca da gratuidade judiciária.
(
Ap
127690/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017,
Publicado
no DJE 08/02/2017)

(TJ-MT - APL: 00079521720148110015 127690/2016, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2017)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA
HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023) (
g.n
.)

Portanto, ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para afastar a
condenação ao
pagamento das custas e despesas

judiciais referentes

à ação originária
(n. 1019882-87.2021.8.11.0041)
, isentando o agravante de seu pagamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024